Tribunal: TJSP
Processo: 1020031-78.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP3);
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SPMAR S.A– CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA - INSURGÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação interposto por concessionária de rodovia estadual,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SPMAR S.A– CULPA DO CONDUTOR COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA - INSURGÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso de apelação interposto por concessionária de rodovia estadual, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico. Embora incontroversa a culpa do recorrido, que perdeu o controle do veículo e colidiu com os dispositivos de segurança viária, não restou demonstrado, de forma inequívoca, o efetivo prejuízo material alegado. Documentos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente pela autora, sem respaldo probatório idôneo que comprove a extensão dos danos ou a utilização das peças descritas nas notas fiscais, cuja aquisição remonta a exercícios anteriores. O dever de indenizar exige prova cabal do dano, não se admitindo reparação com base em prejuízos hipotéticos ou presumidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majoração da verba honorária em 5%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC. Prequestionamento explícito da matéria. Embargos de declaração protelatórios sujeitam-se à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.